Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CORRETO. RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE INVOCADO PELA PARTE. DESNECESSÁRIA A DISTINÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. CÁLCULO INCORRETO. OMISSÃO DE VALORES E DE MULTA CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 248, § 2o, do CPC preceitua que, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.
2. Em complemento, adotando a teoria da aparência, a jurisprudência é uníssona em considerar válida a citação da sociedade empresária em sua sede ou filial quando o mandado for recebido por pessoa que aparente ter poderes para tanto. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT.
3. De acordo com a teoria da aparência, efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da pessoa que a recebe quanto à ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
4. A técnica do "distinguishing" empregada para garantir a fundamentação da decisão que deixa de aplicar precedente jurisprudencial invocado pela parte, prevista no art. 489, § 1o, VI, do CPC, somente se aplica para o caso de precedentes vinculantes e não aos meramente persuasivos, como o presente caso. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos requeridos contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por instituição financeira contra os ora apelantes, julgou procedente o pedido, para constituir título executivo judicial para o pagamento de quantia em dinheiro originário de cédula de crédito bancário.
6. Se a pessoa jurídica que emite cédula de crédito bancário não demonstra que o valor não foi destinado ao incremento de sua atividade econômica, tampouco comprova vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista, não se descortina a invocada relação consumerista e, nessa medida, inaplicável o CDC (Lei n. 8.078/90) à relação jurídica firmada entre as partes.
7. A alegação de excesso no valor cobrado deve vir acompanhado de demonstrativo do débito que se entende correto, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC. Se o cálculo apresentado pelo embargante/apelante não discriminou a taxa de juros e o índice de correção monetária utilizado, além de ser omisso em relação à totalidade do débito e da multa contratual, deve ser rejeitada a alegação de excesso, nos termos do art. 702, § 3o, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.